Tribunal: TJBA
Processo: 8067211-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067211-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENITH SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. RECURSO DA AUTORA.
PETICIONAMENTO
DO RECURSO EM DESCONFORMIDADE COM O QUE DISPÕE O ART. 1º, § 2º DO DECRETO JUDICIÁRIO N. 700/2024 DO TJBA. EMBARGANTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA SANAR O VÍCIO PROCESSUAL. INÉRCIA CONSTATADA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. INSURGÊNCIA DO RÉU COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
D
A
AUTOR
A
E CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.